Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE KLAVA BORGES - CPF: 969.412.941-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA PARA O CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – VENCIMENTOS POSTERIORES EM VALORES REAJUSTADOS SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZ PREVISTA NO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,

contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil”
(Proc. no 1000660-41.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ALEXANDRE KLAVA BORGES, julgou o pedido parcialmente procedente, para declarar a nulidade do reajuste aplicado às mensalidades do curso superior de medicina no ano letivo de 2018, pois, segundo entendeu a magistrada, o reajuste foi aplicado em desconformidade com o que determina o art. 2o da Lei n. 9.870/99, pois,
“
qualquer reajuste no valor da parcela estudantil deveria ter sido publicado pela instituição de ensino ré com antecedência de 45 dias contados da data estipulada no portal do aluno para o pagamento da mensalidade referente à rematrícula, que ocorreu em 10/01/2018 e não 06/02/2018
”, e condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 20 mil, a título de indenização por danos morais, e, por fim, condenando “
o autor ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor da condenação, mas, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, do CPC, e condeno o réu ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, e honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação
”
(cf. Id. no 84605959).

No recurso vinculado ao Id. no 169344343, a apelante alega que o dispositivo legal de regência prevê a necessidade de divulgação da proposta de alteração contratual (reajuste da mensalidade), no período mínimo de 45 dias antes da data final para a efetivação da matrícula, contudo, não prevê pena de nulidade do reajuste à inobservância da medida, de modo que
“não pode a sentença, fazer uma intepretação extensiva e aplicar a sanção mais gravosa”.

Afirma que, “
havendo ou não a observância do prazo estipulado no artigo 2 da Lei 9870/99 pela IES o autor não teria acesso prévio as planilhas”,
já que foi matriculado antes mesmo do término do prazo de 45 dias em que as planilhas poderiam ser disponibilizadas, e por isso, não pode o autor aproveitar-se de falha procedimental para obter modificação dos valores das mensalidades referentes ao ano letivo de 2018.

Aduz que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado, já que “
não há prova de que o reajuste de mensalidade, que supostamente, contraria lei vigente tenha gerado alguma consequência gravosa que pudesse atingir a moral do recorrido
”; combate o valor da indenização dizendo que o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus sucumbencial
.

Intimado, o autor/apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 175338654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre reajuste das mensalidades, o §3o do art.1o da Lei no 9870/99 prevê que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o aprimoramento didático-pedagógico da escola. Esse valor é um percentual referente ao aumento de despesas que a instituição de ensino teve com professores, servidores da área técnica e administrativa e encargos sociais (INSS, FGTS, etc.), despesas gerais e administrativas (material, conservação e manutenção, serviços de terceiros, serviços públicos, impostos), e também em investimentos em atividades pedagógicas (compra de materiais, reforma, ampliação ou construção, etc.).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR. LEI N° 9.870/99. DISTINÇÃO ENTRE O VALOR DAS MENSALIDADES COBRADAS ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO, PORÉM DE PERÍODOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. (...) o §3o do art.1o da Lei no 9870/99 afirma que "poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico". Ocorre que não há notícia nos autos acerca da existência de comprovação pela recorrida da variação de custos a título de pessoal e de custeio mediante apresentação de planilha de custo que autorize a cobrança de mensalidades em valores distintos para calouros e veteranos de um mesmo curso, merecendo reforma o acórdão recorrido. Precedente: REsp 674571/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2006, DJ 12/02/2007. Recurso especial provido. (REsp 1316858/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014).

O artigo 2o da Lei no 9870/99, estabelece diretrizes para a fixação do reajuste da mensalidade, notadamente o período de apresentação ao discente ou pelo seu responsável:

“Art. 2o: O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1, e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”.

Referida lei prevê, em seu art. 1o, §6o,
que o reajuste deve vigorar pelo período não inferior a um ano
; caso contrário, a cláusula contratual que indique revisão ou reajuste antes de um ano é nula, ou seja, sem efeito, dispondo que:

“§6o: Será nula, não produzindo qualquer efeito, cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade ou semestralidade escolar em prazo inferior a um ano a contar da data de sua fixação, salvo quando expressamente prevista em lei”.

No caso, o autor/apelado foi surpreendido com novo boleto emitido pela ré/apelante referente a rematrícula com o acréscimo na mensalidade no valor de R$
8.454,31
, sem que tenha divulgado, no prazo estabelecido pela Lei no 9870/99 (45 dias) a proposta de contrato para o ano letivo de 2018, já que a
s fotos de planilhas afixadas na parede do SSA (cf. Id. no 169344314), não são suficientes para comprovar que as informações foram apresentadas de forma tempestiva e acessível, até porque sequer há como precisar em que momento as planilhas foram ali fixadas, inegavelmente gerou uma expectativa legitima para o autor de que não haveria qualquer alteração no valor das mensalidades durante aquele semestre.

Portanto, a instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei, realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos, como ocorreu na hipótese dos autos.

Neste mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Julgadora:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – PAGAMENTO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE SEM AJUSTE SEM PRÉVIA DIVULGADO – EXIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OBEDECIDA A LEI DE REGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA - LIMITAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA REVISÃO OU REAJUSTE CONSTANTE NA NORMA LEGAL – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança da quantia paga no ato da rematrícula, ressalvando a definição de critérios para cálculo de reajuste das mensalidades nos próximos períodos e sua incidência. (RAI 1001620-57.2017.811.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA –- PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE REAJUSTE - ERRO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PAGAMENTO EFETIVADO PELA ALUNA – VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO –- EXIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 NÃO OBEDECIDA - TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REQUISITOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR JÁ PAGO - LIMITAÇÃO POR UM ANO – DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, é cabível a antecipação de tutela para que a Instituição de Ensino seja compelida a emitir os boletos da mensalidade do curso de medicina no valor inicialmente gerado e cobrado, pois a falta de previsão de aumento pelas regras legais (art. 2o da Lei no 9870/99), além de lesar o direito à informação garantido no CDC, ocasiona à parte autora surpresa capaz de gerar prejuízos financeiros. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança na quantia paga no ato da matrícula pelo período máximo de um ano, pois nada impede que a instituição promova novos reajustes para os anos posteriores atendendo aos ditames legais. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAI 100236974.2017.8.11.0000, Data Julgamento: 03/05/2017).

Quanto aos danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que “
qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”
(Reparação civil por danos morais, n.o 7, p. 41, in CAHALI, Yussef Said).

E Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:
“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros
.”

Ao revisar o quadro fático em que se insere a lide não se vê circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor
face a ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência da inobservância, pela IES, das diretrizes estabelecidas no art. 2o da Lei no 9870/99, para a fixação do reajuste da mensalidade. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; considerando o resultado da demanda, modifico o percentual da sucumbência recíproca para a proporção de 50% para cada litigante.

Custas recursais “pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023